Tribunal: TJMT
Processo: 1019385-73.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019385-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Material, Apreensão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 432.644.251-49 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos nº 1019385-73.2021.8.11.0041 em que o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos exordiais e extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformada, a parte Apelante sustenta, preliminarmente, quanto ao cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da produção de prova oral.

No mérito, assevera o recorrente que o bem apreendido é de sua propriedade, entretanto, não tem qualquer relação com os desmatamentos narrados nos autos de infração lavrados em 09/06/2021, afirmando se tratar de terceiro de boa-fé, no que concerne ao procedimento administrativo que constatou o dano ambiental.

Continua afirmando que não se mostra razoável que os bens de sua propriedade permaneçam constritos e confiscados, haja vista ter sido contratado tão somente para fazer a manutenção dos aceiros na propriedade do senhor

Renato Strelov.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, conforme id. 138691815.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Recurso de Apelação, conforme id. 143071188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R (Cerceamento de defesa)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos nº 1019385-73.2021.8.11.0041 em que o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos exordiais e extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em que pese os argumentos da parte apelante, é necessário estabelecer que o mero indeferimento de produção de prova requerida por uma das partes não possui o condão de eivar de nulidade a decisão recorrida.

A sentença, afinal, considerou estarem à disposição do juízo os elementos imprescindíveis à análise do pleito, razão pela qual se procedeu ao julgamento antecipado do mérito, nos precisos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

É cediço que o julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito (art. 370, CPC), razão pela qual o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de prova formulado por uma das partes, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Posto isto, rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos nº 1019385-73.2021.8.11.0041 em que o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos exordiais e extinguindo o processo com resolução de mérito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Quanto ao mérito do recurso, é sabido que a Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25, §5°, e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem sejam os seus proprietários.

Aliás, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.” (destaquei)

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.”
(destaquei)

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido
locados ou ainda o recorrente ter sido contratado para prestação de serviço
, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao locador/prestador de serviço, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário está sendo usado para
o fim para o qual foi contratado
.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retiraria, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão.

O entendimento do STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos ou ainda de prestação de serviço deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, porquanto permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem, ou simularem, contratos de locação, arrendamento, etc., de caminhões, tratores e outros maquinários, com a finalidade de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE – EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
– VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. (...). 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário
.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)”. (Destaquei)

Ademais, ainda que o apelante afirme possuir boa-fé, a referida conduta deve ser
demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito
, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

Sobre esse tema, cito as palavras do conceituado doutrinador Hely Lopes Meirelles:

“Certo é que
ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado
, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria.”

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,
mantendo incólume a sentença ora objurgada
, bem como r
evogo a medida liminar deferida anteriormente
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023